Tribunal: STF
Processo: Pet 5245
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Nestes autos, são processados os atos de colaboração decorrentes do Termo de acordo de colaboração premiada e de seu aditivo celebrados entre a Procuradoria-Geral da República e o investigado Alberto Youssef, tendo sido homologados pelo saudoso Ministro Teori Zavascki. 



    Em 13.12.2022 (e.Doc.74), sobreveio ofício mediante o qual o Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR noticiou a identificação de 21 (vinte e uma) contas bancárias vinculadas ao processo criminal alusivo ao acordo cujos valores permanecem depositados, razão por que solicitou informações sobre a competência para promover essas destinações.



     A Petrobras S.A. peticionou para que lhe fossem destinados “os valores vinculados à petição n. 5002400-74.2015.4.04.7000 e autos n. 5025605-98.2016.4.04.7000, mencionados no ofício dirigido a esse em. Relator, e que foram apurados no Acordo de Colaboração Premiada de ALBERTO YOUSSEF” (e.Doc.77), informando, nesse requerimento, os dados e as informações bancárias indispensáveis.



    Com vista (e.Doc.81), a Procuradoria-Geral da República postulou (e.Doc.83) “a intimação do Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba para que encaminhe os extratos bancários (atualizados) das citadas 21 contas bancárias, bem como os pronunciamentos da União e da Petrobras (já requeridos pelo Juízo)”, o que foi deferido em 6.3.2023 (e.Doc.85). Essas informações foram posteriormente adunadas aos e.Docs. 90-114.



    Com fim de esclarecer sobre outras possíveis pendências nos feitos executivos relacionados ao Colaborador, e em atenção aos requerimentos formulados pela PGR (e.Doc.123), foi novamente oficiado ao Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR: “a.1) para que, com urgência, certifique quais os processos nos quais bens do colaborador estão sob alienação, bem como se as contas judiciais cujos extratos foram juntados aos autos, são as únicas contas nas quais há valores disponíveis para destinação, além de relatar eventual óbice ou descumprimento do acordo; a.2) para informar que a atribuição daquele Juízo abrange os atos executórios e fiscalizatórios das cláusulas acordadas, notadamente o cumprimento da pena corporal e das sanções patrimoniais; a.3) para que, tendo em conta as notícias recentemente divulgadas na mídia sobre supostos ilícitos praticados por ALBERTO YOUSSEF, preste informações sobre outras investigações correlatas ao colaborador, vez que podem ter impacto direto aos fatos por ele relatados no acordo de colaboração premiada, inclusive para a análise de eventual omissão” (e.Doc.126). Essas informações aportaram aos autos mediante os e.Docs. 132 e 133.



    Renovada vista (e.Doc.135), a PGR sustenta que os valores devem ser integralmente destinados à Petrobras S.A., nos termos do disposto no art. 91, II, do Código Penal c/c art. 7ª da Lei 9.613/98, pois, a partir da análise dos fatos noticiados, “do anexo Fato 50 – Detalhamento de todos os comissionamentos c/c anexo Fato 56 – Cartelização (fls. 94-96 e 102 da PET nº 5.244), extrai-se que houve o comissionamento de 2% de todos os grandes contratos da Petrobras e que, no caso específico das refinarias, os contratos impactados alcançaram a notável soma de R$ 29 bilhões”. Ademais, “Vários outros anexos, de forma menos expressiva, mas, ainda assim, relevante, também denotaram grandes prejuízos a Petrobras, tais como o “Fato 04 – Quem é Júlio Camargo” (fl. 47 da PET nº 5.244), que apontou comissionamentos de aproximadamente R$ 170 milhões”. Conclui, à luz desse quadro, ser possível afirmar que a Petrobras S.A. figura como a principal vítima (e.Doc.138).



    Brevemente relatado. Decido.



     



    2. Com efeito, o art. 4º, IV, da Lei 12.850/2013 estabelece, como um dos resultados necessários da colaboração premiada, “a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa”, sem prever a destinação específica desses ativos.



    Na espécie, porém, não se trata precisamente de produto ou proveito da infração, porque este foi destinado ao agente público, remanescendo o colaborador com algum benefício não quantitativamente identificado, assim como não mensurado o dano patrimonial que a ação causou à vítima. 



    Não há na lei ou no acordo definição quanto à natureza dessa multa, que parece ter a característica sancionatória mista. Entretanto, essa natureza não autoriza a eleição de um critério discricionário, ainda que louvável, quanto ao seu destinatário. 



    Nessa direção, na ausência de previsão legal ou negocial específica, cabe ao julgador valer-se da analogia (art. 4º do Decreto-lei 4.657/42) para a solução da questão. 



    Justamente por isso, em outras oportunidades, adotei o entendimento do saudoso Min. Teori Zavascki na decisão da PET 5.886, segundo o qual deve-se, por analogia, aplicar o art. 91, II, “b”, do Código Penal, que estabelece “a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: […] b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso”.



    Trata-se, como dito, de uma analogia, pois o dispositivo refere-se à destinação do produto do crime. Tanto que há priorização, por meio da ressalva expressa, do direito da vítima, beneficiando-se a União apenas após satisfeito o direito dos lesados (exceto se ela mesma for a vítima). 



    A analogia, ao destinar a multa à vítima, justifica-se, conforme consta na decisão da PET 5.886, porque, nos casos referentes aos crimes delatados, o dano, ainda que não precisamente quantificado, seria presumidamente muito maior do que o valor da multa aplicada, servindo esta, portanto, de alguma maneira, também a sua compensação, tal como previsto no art. 91, II, “b”, da Lei Penal. 



    Assim, o valor deve ser destinado aos entes públicos lesados, ou seja, à vítima apontada, aqui compreendida não necessariamente como aquela que sofreu diretamente o dano patrimonial, mas cujo bem jurídico tutelado foi lesado, no caso, a Administração Pública e os princípios que informam o seu regime jurídico, em especial, o da moralidade (CF, art. 37, caput, c/c §4º).



    Consequentemente, os valores acautelados em Juízo devem ser disponibilizados integralmente à Petrobras S.A., conforme manifestação da Procuradoria-Geral da República (e.Doc.142). 



    3. Pelo exposto, defiro o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República no parecer anexo ao e.Doc.142, para determinar a destinação à Petrobras S.A. dos valores mantidos nas contas judiciais vinculadas ao Juízo da 12ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, onde se processam a execução penal e feitos conexos, .



    Cientifique-se o Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR, em expediente instruído com as cópias desta decisão, da manifestação da Procuradoria-Geral da República e da petição mediante a qual vem a Petrobras S.A. informar os dados bancários (e.Docs.142 e 77)



    Publique-se. Oficie-se. Intimem-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente